Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-16.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004058-16.2018.8.11.0002.
RECORRENTE: ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA.
RECORRIDA: STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA.
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de certificar a tempestividade e recolhimento das custas juntada no id. 52616496-TJ.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT,03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII